Tribunal: TJSP
Processo: 1057562-77.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057562-77.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA -
FUNDAÇÃO ASSEFAZ, é embargado AARON RUDOLF GAGLIARDI XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057562-77.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 5.036
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1057562-77.2019.8.26.0100 / 50000
Comarca: Capital (41a Vara Cível Foro Central Cível)
Embargante: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda -
Fundação Assefaz
Embargado: Aaron Rudolf Gagliardi Xavier
Voto no 5.036
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 334/344, que deu
provimento em parte ao recurso da ora embargante.
Alega a embargante que o V. Acórdão deixou de considerar a previsão contratual
para exclusão de custeio de tratamento médico experimental.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
Inexistem as alegadas omissões no V. Acórdão. A questão sobre a qual a
embargante alega haver omissão foi expressamente apreciada pelo V. Acórdão, que
concluiu que a cobertura do medicamento é devida mesmo para uso “off label”, desde que
haja expressa recomendação médica a respeito. E nos autos havia recomendação expressa
dos médicos que assistem o paciente. Ademais, nos termos da Súmula 102 deste Tribunal
não se justifica a negativa de cobertura fundada na ausência de previsão pela ANS, ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057562-77.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 5.036
3
caráter experimental do tratamento.
O V. Acórdão está devidamente fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do
julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator